Tribunal: TJDFT
Processo: 0710461-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHA POLICIAL. CONFISSÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. Incabível falar em absolvição quando as provas dos autos demonstram de forma clara e segura a materialidade e autoria delitivas relacionadas aos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo descritos na denúncia. Em crimes patrimoniais, via de regra cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos. Não há falar em nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede inquisitorial, quando o ato, além de ter observado os requisitos do artigo 226, do Código de Processo Penal, está corroborado por outros elementos probatórios da autoria delitiva, incluindo a própria confissão judicial do réu.